Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. ESPÓLIO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. REGULARIZAÇÃO. POLO PASSIVO. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO. COLABORAÇÃO.
1. Determinada a emenda à inicial, se houver condições de cumprir a ordem, o patrono deve fazê-lo ou, ainda, requerer dilação do prazo para o efetivo cumprimento do despacho, em atenção ao princípio processual da cooperação entre as partes.
2. Os requisitos obrigatórios da petição inicial da execução fiscal estão elencados no art. 6o da Lei no 6.839/80. Todavia, tal rol não pode ser visto como fechado, uma vez que deve haver conformidade com os demais requisitos previstos para toda e qualquer ação, conforme dispõe o Código de Processo Civil.
3. É indispensável a indicação do inventariante do espólio, visto que tal instituto constitui ente despersonalizado que, apesar de possuir legitimidade processual, deve ser representado pelo inventariante, conforme art. 75, VII, do Código de Processo Civil.
4. Comprovada a não abertura do inventário, cumpre ao exequente juntar aos autos a certidão de óbito, pois, em regra, tal documento comprova a data de falecimento e a legitimidade passiva do ente despersonalizado.
5. Incumbe, ainda, ao exequente informar o nome do cônjuge supérstite ou do administrador provisório dos bens, além do endereço no qual este possa ser encontrado.
6. Não atendido o comando de emenda para regularização do polo passivo, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito.
7. Recurso conhecido e desprovido.